Tribunal: TJDFT
Processo: 0741501-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEURO ANTÔNIO GROLLI contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória Por Arbitramento n. 0743536-79.2022.8.07.0001,propostapelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o agravante promoveu a liquidação provisória de sentença exarada nos autos de ação civil pública, na qual foi reconhecido o direito à percepção de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142903908 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência do juízo para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Iraí de Minas/MG, por considerar que o ajuizamento da execução de título judicial no foro de Brasília/DF se deu de forma aleatória. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de origem vulnerou o artigo 505 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal, que determinou a exclusão da União e do Banco Central do polo passivo, como também a remessa dos autos ao Juízo Distrital, não foi impugnada pelas partes, razão pela qual ocorreu a preclusão da matéria atinente à competência. Argumenta ser inviável o reconhecimento ex officio de incompetência territorial, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 23 desta e. Corte de Justiça, uma vez que a questão envolve matéria de competência relativa. Prossegue aduzindo que o artigo 516 do Código de Processo Civil confere ao exequente a faculdade de requerer a liquidação de sentença no domicílio do executado, motivo pelo qual o agravante fez a opção pela propositura da demanda perante a Justiça do Distrito Federal, onde se encontra sediada a instituição financeira executada. Ao final, o agravante postula o acolhimento da preliminar de preclusão, reconhecendo-se a imutabilidade da decisão prolatada pela Justiça Federal, com a consequente remessa dos autos ao foro de Brasília, em atenção aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão guerreada, para reconhecer a competência da 3a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido sob o ID 41974488. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.